Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS ELÉTRICOS. AR CONDICIONADO DANIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.720,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais devido a danos causados a dois aparelhos de ar condicionado por conta de oscilações no fornecimento do serviço de energia elétrica.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 63706249). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63706252).
4. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que não há evidências de que o dano no aparelho de ar condicionado do autor tenha sido causado por uma suposta interrupção na prestação do serviço de energia elétrica. Afirmou que não consta nos autos o laudo técnico que indique a causa do suposto dano e o estado do aparelho em relação ao tempo de uso, bem como dois orçamentos de conserto, além de que não há nenhuma ocorrência de oscilações para a unidade consumidora da parte autora no sistema da companhia. Aduziu que não houve nenhuma solicitação de ressarcimento referente aos dias mencionados na petição inicial, mas sim uma solicitação em data divergente daquelas informadas. Alegou que mera alegação do autor não é suficiente para afastar a necessidade de demonstração inequívoca do nexo de causalidade. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.
5. Preliminar de incompetência. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme o art. 602 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o consumidor deve informar à distribuidora data e horário prováveis da ocorrência do dano, o que não exige uma indicação precisa, mas a descrição de um período aproximado, sob pena de impor ao consumidor prova impossível de ser produzida.
8. No caso dos autos, as provas apresentadas são suficientes para tornar verossímeis as alegações do consumidor, porquanto demonstram que os ares-condicionados apresentaram defeito devido a um curto elétrico (ID 63706217), cujo pedido de ressarcimento foi negado pela empresa (ID 63706241). Tal observação atesta que o defeito nos aparelhos decorre devido às oscilações de energia entre os dias 15 e 16/10/2023, conforme documentado no livro de ocorrências do condomínio, incluindo a descrição dos eventos e o número de protocolos de atendimento (ID 63706219, 63706219 e 63706220). Dessa forma, incumbia à ré a demonstração de que o serviço foi prestado de forma contínua e adequada, inclusive informando os resultados dos protocolos de reclamação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, combinado com o art. 620 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
9. Ante a ausência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor (art. 37, §6o, da CF), mostrando-se adequada a sentença que a condenou ao pagamento da quantia correspondente ao conserto do bem.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, se houver, e honorários em favor do patrono da recorrida, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.